Tribunal: TJDFT
Processo: 0700921-85.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. CONTA DE ÁGUA. ALTERAÇÃO DO PADRÃO DE CONSUMO. EXCESSO NA COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR DE DEMONSTRAR A EXATIDÃO DA MEDIÇÃO. EMISSÃO DE NOVA FATURA COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. IMPROVIDO.
1. A autora narra que, no mês de novembro de 2019, a ré verificou a existência de defeito no hidrômetro do seu imóvel, mas a leitura referente ao mês de janeiro de 2020 ocorreu antes de sanado o vício. Aduz que na fatura do mês de janeiro/2020 consta o consumo correspondente a R$ 361,69, quando o consumo médio mensal em sua residência é de R$130,00. Acrescenta que a ré se recusou a reavaliar a fatura pelo fato de o titular da conta ser o seu falecido cônjuge. Pretende a condenação da CAESB na obrigação de retificar a fatura do mês de janeiro de 2020 e alterar a titularidade do contrato de fornecimento de água para o seu nome.
2. A requerida, embora regularmente intimada, não apresentou contestação.
3. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos para determinar à ré que proceda à revisão da conta/fatura de fornecimento de água referente ao mês de janeiro/2020, limitando a cobrança ao valor de R$ 130,00, e determinar que a ré proceda à alteração da titularidade do contrato de fornecimento de água do imóvel para o nome da requerente.
4. A ré interpôs recurso inominado. Suscita a preliminar de ilegitimidade ativa. No mérito, alega, em apertada síntese, que o usuário é responsável por manter os dados cadastrais atualizados junto à Caesb sempre que houver alterações no imóvel. Sustenta que o consumo, após a correção do vazamento no cavalete, foi maior que os meses anteriores, o que leva a concluir que o vazamento em si não foi o motivo da elevação do consumo de água na unidade. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
5. A autora tem legitimidade para propor demanda com o objetivo de compelir a ré a alterar a titularidade do contrato de fornecimento de água do imóvel para o seu nome. Destaca-se que a autora comprovou ser a atual possuidora do imóvel, cujo cadastro junto à requerida encontra-se em nome de seu falecido cônjuge. Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa.
6. No caso em espécie, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos artigos 2o e 3o do CDC.
7. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e a hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório de legitimidade da cobrança do valor apontado como exorbitante na pessoa da empresa ré.
8. Não obstante a presunção de legitimidade do ato administrativo, se a consumidora prova que é exorbitante o valor da conta de água em face de sua média do consumo (ID 17685698), cumpriria ao fornecedor, ora recorrente, demonstrar a exatidão da medição e o consumo elevado, conforme regra do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
9. No caso em espécie, a ré foi revel e não há qualquer elemento de prova que afaste as alegações de fato formuladas pela parte autora, que são verossímeis e estão em consonância com as provas vertidas nos autos (faturas anexadas pela autora que comprovam o discrepante valor cobrado em janeiro/2020 em relação aos demais meses faturados).
10. Assim, se nada há nos autos a demonstrar que o defeito no hidrômetro foi corrigido antes da leitura atinente ao mês de janeiro de 2020 (regularidade da medição questionada) e verificada a discrepância entre a média de consumo de água e a cobrança do mês de janeiro de 2020, escorreita determinação de que a ré proceda à revisão da conta/fatura de fornecimento de água referente ao mês de janeiro/2020, limitando a cobrança ao valor de R$ 130,00 (média de consumo apurado nos últimos meses), conforme assegurado pelo douto Juízo de origem.
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.
12. Condenada a parte recorrente no pagamento das custas processuais. Deixo de condenar no pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.